Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017123-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDES NUNES DE CAMPOS - CPF: 966.633.751-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.

TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. INADIMPLÊNCIA CONTESTADA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade de imóvel financiado, diante de alegada falha bancária no débito automático das prestações, o que teria gerado indevidamente a instauração de procedimento expropriatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) saber se a multa cominatória imposta, no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se desproporcional.

III. Razões de decidir

A documentação constante nos autos, especialmente extratos bancários e contrato de financiamento, revela, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, indicando depósitos regulares com saldo para o débito das prestações.

O perigo de dano mostra-se presente na possibilidade de perda da moradia do autor, bem jurídico de especial tutela constitucional.

A multa cominatória fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista futuramente caso se revele excessiva, conforme previsão do art. 537, § 1o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em caso de alegada falha bancária na execução contratual depende da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional e limitada, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, é admissível, desde que não configure enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1o, I; CDC, arts. 6o, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade c/c pedido indenizatório, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como de quaisquer atos expropriatórios que pudessem comprometer o direito à moradia do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitado à R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o agravante defende, em suma, a ausência de requisitos legais para a tutela de urgência. Afirma que não há prova da alegada falha bancária no débito das parcelas e que o autor não demonstrou probabilidade do direito nem perigo de dano iminente, como exige o art. 300 do CPC. Menciona que a consolidação da propriedade decorre da inadimplência contratual e constitui exercício regular do direito do credor.

Não obstante, segue alegando o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa aplicada, que se mostrou excessiva. Assevera que as
astreintes
de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional, devendo ser excluída ou reduzida, para evitar enriquecimento sem causa. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 290326381).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 293912852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Fernandes Nunes de Campos ajuizou ação de anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade, cumulada com pedido indenizatório e tutela de urgência, em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a suspensão do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento no 364307513, bem como a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 24.025,23 e a consequente condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é titular de contrato de financiamento imobiliário firmado com o requerido desde o ano de 2013, realizando regularmente os depósitos mensais em valor de superior ao pactuado, na conta bancária de titularidade própria. Contudo, o Banco do Brasil, de forma unilateral, deixou de realizar os débitos automáticos das prestações contratadas, mesmo diante da existência de saldo suficiente em conta, circunstância que resultou no indevido início de procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, sob alegação de inadimplência.

Defende, assim, grave falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira e o risco iminente de perda de sua moradia e de sua família, solicitando tutela de urgência para sustar o ato expropriatório até decisão final da lide.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão imediata do procedimento de consolidação da propriedade e, no mérito, a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do referido procedimento, a inexistência do débito cobrado, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
deferiu tutela de urgência a fim de determinar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como de quaisquer atos expropriatórios que pudessem comprometer o direito à moradia do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00 (id. 193430187 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, Banco do Brasil S.A., alegando, em suma, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, diante da ausência de prova da alegada falha bancária no débito das parcelas e que o autor não demonstrou probabilidade do direito nem perigo de dano iminente, como exige o art. 300 do CPC. Não obstante, defende o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa aplicada, que se mostrou excessiva, asseverando que as
astreintes
de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional, devendo ser excluída ou reduzida, para evitar enriquecimento sem causa.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, o autor, ora agravado, Fernandes Nunes de Campos, ajuizou ação de anulação de consolidação de propriedade e pleiteou tutela de urgência para impedir o prosseguimento do procedimento expropriatório instaurado pelo Banco do Brasil S.A., alegando que, apesar de realizar regularmente depósitos mensais superiores ao valor da parcela contratual (R$ 350,00 ante os R$ 328,51 pactuados), o banco deixou, de forma unilateral, de realizar os débitos automáticos em sua conta, mesmo diante da existência de saldo suficiente, promovendo indevidamente a consolidação da propriedade do imóvel sob alegação de inadimplência.

A documentação acostada, notadamente os extratos bancários e o contrato de financiamento (id. 192819147 ao id. 192819166), reforçam a verossimilhança das alegações do autor, ao demonstrar que havia saldo e depósitos regulares, o que evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a suposta falha na prestação do serviço bancário.

Além disso, a decisão impugnada resguardou, ao menos por ora, o direito fundamental à moradia, constitucionalmente assegurado, e observou os postulados da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1o), deferindo, por fim, a tutela de urgência com a imposição de multa cominatória diária.

Nesse passo, colho parcelada decisão hostilizada,
verbis
:

“Do cotejo do acervo probatório, verifica-se que a parte autora coligiu nos autos documentação à relação contratual existente entre as partes, bem como, os extratos da conta usada exclusivamente para os débitos referentes ao financiamento.

Pois bem.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) se evidencia na alegação do autor de que houve falha na prestação do serviço por parte do banco, que não realizou os débitos em sua conta corrente, mesmo havendo saldo disponível, e posteriormente iniciou o procedimento de execução extrajudicial do imóvel. Os extratos bancários apresentados pelo autor reforçam a verossimilhança de suas alegações
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) está caracterizado no risco de o autor perder a propriedade de seu imóvel, o que configura dano grave e de difícil reparação.

Sem embargo, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tem-se a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência da dívida.

Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

Vale registrar, em todo caso, que a presente demanda versa, entre outros pedidos, justamente sobre a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial por falha na prestação de serviços do banco réu.

Não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte autora para concessão da medida liminar de suspensão da consolidação da posse, mas, tão-somente, a probabilidade de esta consagrar-se vencedora.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida cautelar.

De outra parte, o periculum in mora é cristalino, uma vez que está em risco o direito de moradia do autor e sua família.

(...).

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela parte autora na exordial, a fim de determinar que a parte ré suspensão do procedimento administrativo de consolidação da propriedade em nome da instituição financeira requerida, bem como, de qualquer ato expropriatório que possa comprometer o direito à moradia da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais
).”
(id. 193430187 – autos de origem)

À vista disso, evidente que o pleito do banco recorrente é matéria que depende de maior dilação probatória e exige análise mais aprofundada do caso, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em sede recursal.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve
ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025